Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que fixou alimentos em 50% do salário mínimo. O apelante requer a apreciação de documentos novos, o deferimento da gratuidade de justiça e a redução do encargo alimentar fixado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é admissível a juntada de documentos novos em sede de apelação pelo réu revel;
(ii) verificar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça na fase recursal;
(iii) determinar se é cabível a redução do valor da pensão alimentícia fixada em 50% do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos é admitida nos termos do art. 435 do CPC, apenas quando destinada à prova de fatos supervenientes ou à contraposição de documentos anteriores, o que não se verifica no caso concreto, pois os documentos poderiam ter sido apresentados na fase de contestação. O réu revel não pode inovar em sede de apelação com alegações fáticas que deixou de apresentar na contestação, por força dos princípios da preclusão e da necessidade de impugnação específica.
4. A gratuidade de justiça pode ser deferida em sede recursal se demonstrada a hipossuficiência econômica, sendo seus efeitos ex nunc, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
5. O art. 1.694, § 1o, do CC, dispõe que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem comprometer de maneira excessiva a capacidade financeira do alimentante. O dever de sustento dos filhos, conforme o art. 1.566, IV, e art. 1.703 do Código Civil, impõe aos genitores a obrigação de contribuir proporcionalmente para as necessidades dos filhos, tais como alimentação, vestuário, educação e saúde.
6. As necessidades do alimentando são presumidas e foram detalhadamente indicadas, compatíveis com o valor fixado na sentença.
7. A análise dos elementos constantes nos autos revela que o apelante não comprovou redução de sua capacidade financeira, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de provas documentais pelo apelante quanto à sua alegada incapacidade financeira impede a redução da verba alimentar, sobretudo por tratar-se de percentual razoável e proporcional às necessidades do menor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695, 1.703; CPC, arts. 373, II, 435, 99, § 2o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1752928, Processo n. 0736536-04.2017.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 31.08.2023, pub. 27.09.2023; Acórdão n. 1995241, Processo n. 0706181-15.2021.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025, pub. 19.05.2025.

(ve)